Tribunal: STF
Processo: HC 80790
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-03
Data de publicação: 2001-04-03

Ementa:
EMENTA: Juiz: competência: designação para ter exercício
na Vara oportunamente prorrogada por ato do Presidente do Tribunal
de Justiça, não obstante só publicada a portaria no dia seguinte ao
da publicação da sentença.
À falta de disposição legal que o prescreva, a publicação
oficial do ato de designação do juiz auxiliar para servir em
determinada Vara - que é ato administrativo de alcance individual -
não é condicionante da sua eficácia no tempo.